Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716407-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOCENERIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal n. 0007611-69.1999.8.07.0001 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual afastada a incidência da prescrição. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 29/09/2021, os autos foram redistribuídos a este Juízo, em razão de incompetência. Por despacho proferido no ID 128767924, foi determinada a manifestação do Exequente acerca da certidão de ID 93058019 (prescrição). No registro de ID 130359530, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição e requereu o prosseguimento do feito. Por sua vez, os Executados se manifestaram no ID 131825967, postulando pelo reconhecimento da prescrição. É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, verifico que a empresa Executada e os corresponsáveis tributários compareceram espontaneamente aos autos em 26/11/2010 (ID 15035030) e juntaram as procurações de ID 15035074. Daí, eventual ausência de citação ficou devidamente suprida, constituindo-se a data de 26/11/2010 marco interruptivo da prescrição. Ademais, a decisão de ID 15035348 afastou a ocorrência da prescrição, até 14/04/2011, uma vez que a demora na citação dos Executados foi atribuída ao mecanismo da Justiça, aplicando-se ao caso vertente a Súmula no 106 do STJ. A Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da não localização de bens penhoráveis (diligência junto ao INFOJUD – ID 15035675), na data de 13/01/2012 (ID 15035705). No petitório de ID 15035726, pugnou pela penhora de ativos financeiros dos Executados, via BacenJud, o que foi deferido na decisão de ID 15035845. A diligência em referência, contudo, resultou infrutífera (ID 15035867). Os autos retornaram à Procuradoria-Geral do DF, no dia 28/06/2013 (ID 15035896) e foram restituídos em 22/07/2013 (ID 15035919) com pedido de suspensão do feito, o que foi atendido, conforme certidão de 25/09/2013 (ID 15035940). Transcorrido o prazo de suspensão, foi reaberta a vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF, em 06/12/2013 (ID 15035978). No petitório protocolado em 17/01/2014 (ID 15036011), o Exequente requereu a consulta da última declaração de renda e bens dos Executados, por meio do INFOJUD, o que foi deferido na decisão de 24/01/2014 (ID 15036119). Ocorre que a decisão acima não foi cumprida; do contrário, a Secretaria da Vara fez vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF, na data de 31/01/2014 (ID 15036167). Daí, o Exequente peticionou em 11/03/2014 (ID 15036195), requerendo o cumprimento da decisão em referência. Por sua vez, o despacho proferido em 10/07/2014 (ID 15036324) determinou o cumprimento da decisão. Novamente, o comando judicial não foi cumprido, sendo que a Secretaria da Vara voltou a abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF, em 18/07/2014 (ID 15036356). Os autos foram, então, encaminhados para o arquivamento (vide certidão emitida em 21/01/2016 – ID 15036612). Posteriormente, foram enviados para a digitalização, sendo inseridos na Plataforma do PJ-e, somente, em 23/03/2018. Não só isso. Os autos permaneceram paralisados, até que em 10/07/2021, foi declinada a competência para processamento do feito, em favor deste Juízo (ID 97093973). Ademais, os autos somente vieram redistribuídos a este Juízo, como dito acima, no movimento registrado na data de 29/09/2021. Com isso, o lapso temporal transcorrido entre 17/01/2014 e 29/09/2021 não pode ser considerado para fins de prescrição, porquanto é evidente que a demora/ausência de prestação jurisdicional se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário. Ante o exposto, AFASTO a incidência da prescrição. Por consequência, DETERMINO o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos. Considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos econômicos do(a)(s) Executado(a)(s) (21/06/2013 – ID 15035867), ACOLHO o requerimento fazendário de ID 112004218 para DETERMINAR A RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA PENHORA dos valores pertencentes a DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CNPJ: 37.090.917/0001-34; GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 275.998.251-34; e GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 359.383.741-20, no valor de R$ 5.979.795,17 (cinco milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência persista infrutífera, considerando que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possam recair a penhora, ou seja, em 13/01/2012 (ID 15035705), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), determino o arquivamento do feito, dando-se ciência ao Exequente. Atente-se a Secretaria, contudo, para o fato de que o lapso temporal transcorrido entre 17/01/2014 e 29/09/2021 deverá ser considerado como suspensão do prazo prescricional. 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, prossiga-se conforme determinado no item anterior. 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria. 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” – ID 140870554 dos autos n. 0007611-69.1999.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante narra: “A execução fiscal em questão foi ajuizada em 15 de dezembro de 1999, antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005. Em dezembro de 2010, foi suscitada, na origem, a prescrição da pretensão executiva, com arrimo no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Contudo, tal pleito foi indeferido, sob o argumento de que a citação de um dos executados seria suficiente para interromper o prazo prescricional. Ato contínuo foi deferido o bloqueio de ativos da Agravante que restou infrutífero. Dado ciência ao Distrito Federal este requereu, em 22 de julho de 2013, a suspensão do feito por 45 dias, conforme manifestação de ID. n.o 15035919. Transcorrido a suspensão pleiteada pelo Agravado, após novas pesquisas que restaram infrutíferas, o próprio Agravado requereu, em 25 de julho de 2014, a suspensão do feito nos termos do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, conforme manifestação de ID. n. 15036398. Devidamente arquivado os autos, após transcorrido o prazo prescricional, sobreveio certidão reconhecendo o decurso dos prazos de suspensão e arquivamento previsto no artigo 40, Lei n.o 6.830/80, conforme certidão de ID. n.o 93058019. Ocorre, porém, que o il. Juízo primevo, ao analisar a questão, afastou a incidência da prescrição, manifestamente existente, sob o fundamento de que parte do lapso temporal não poderia ser considerado para esse fim, por suposta demora/ausência de prestação jurisdicional que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário” (ID 46265163, p.p.3/4). Alega prescrição intercorrente pelo “transcurso de mais de 8 (oito) anos após a ciência do Agravado acerca do resultado infrutífero das pesquisas de bens da Agravante” (ID 46265163, p.5). Afirma que “em 17/01/2014 o Agravado teria solicitado consulta da última declaração de bens dos executados, por meio o INFOJUD, pleito este que foi deferido na decisão de ID. 15036119, proferida em 24/01/2014. Aparentemente, todavia, a pesquisa não foi realizada, embora nada neste sentido tenha sido alegado ou suscitado nas diversas manifestações nos autos pela PFDF” (ID 46265163, p.7). Sustenta que “a ausência de cumprimento da pesquisa INFOJUD não é premissa apta a interromper o curso do prazo prescricional” (ID 46265163, p.7). Argumenta que “conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553/RS, restou definido as seguintes diretrizes para o reconhecimento da prescrição intercorrente: 1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da lei 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;” (ID 46265163, p.p.7-9) - grifos no original. Diz que o agravado “requereu o arquivamento do feito em razão da não localização de bens em nome da Agravada, conforme manifestação de ID. n.o 15036398 ( ) Após a referida manifestação o Agravado não impulsionou mais os autos, tampouco requereu novas diligência, ou seja, permaneceu inerte” (ID 46265163, p.10). Fundamenta que “o feito executivo em questão permaneceu arquivado até 22/12/2021, quando o Agravado compareceu aos autos para requerer novas pesquisas junto ao Sistema SisbaJud, conforme manifestação de ID. n.o 112004218. Ocorre, contudo, que a referida manifestação foi encartada aos autos quando já transcorrido os prazos de suspensão e arquivamento previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80” (ID 46265163, p.10). Conclui ser “Evidente, no ponto, a incontroversa ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, que ficou por 7 (sete) anos arquivado” (ID 46265163, p.14). Também alega que “Por outro lado, é possível reconhecer a prescrição, também, pelo transcurso do prazo prescricional após a ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (ID 46265163, p.14). Explica que “que desde a ciência do Agravado das primeiras pesquisas infrutíferas, até a sua penúltima manifestação realizada nos autos, após o desarquivamento do feito, houve o transcurso de 8 (oito) anos, prazo este suficiente para que seja reconhecida a prescrição intercorrente” (ID 46265163, p.p.14/15). Conclui que “ciente o Agravado em 22 de julho de 2013 acerca das pesquisas infrutíferas, os prazos previstos no art. 40, da Lei 6.830/80 transcorreram em 22 de julho de 2019, caracterizando, de forma incontroversa, a ocorrência da prescrição intercorrente” (ID 46265163, p.17). Por fim, requer: “a) In limine, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão do feito executivo originário até o julgamento final do presente recurso; b) no mérito, seja o presente recurso integralmente provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a resolução no mérito do feito executivo originário, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.” (ID 46265163, p.p.19/20). Preparo regular (ID 46265175). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Em 22/02/2000, foi ajuizada a presente execução fiscal, cujo objeto é a CDA n. 0098450204 (ID 15033599 – origem). O exequente requereu a citação da devedora e dos corresponsáveis, mas as diligências foram todas infrutíferas: em 12/09/2000 (IDs 15033695 e 15033812), 12/03/2001 (ID 15033993), 23/06/2001 (ID 15034352), 20/11/2002 (ID 15034615). Determinado à Fazenda Pública que apresentasse planilha atualizada do débito (Certidão de 13/03/2003, ID 15034647), a qual foi juntada aos autos em 26/01/2004 (ID 15034665). Pelo despacho de 02/07/2008, deferida a citação por oficial de justiça (ID 15034851). Em 26/11/2010, certificou-se o comparecimento espontâneo do corresponsável pelo débito, senhor GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, fato que supre a citação (ID 15035007). A executada apresentou exceção de pré-executividade em 01/12/2010 (ID 15035161), e o exequente apresentou impugnação em 17/03/2011 (ID 15035254). Pela decisão de 14/04/2011, rejeitada a exceção de pré-executividade em razão de não ter ocorrido prescrição intercorrente, e determinada consulta ao sistema Infojud (ID 15035348): “Não há, contudo, que se falar em prescrição na hipótese, uma vez que o Executado Gilmar Ferreira dos Santos foi citado em 18.10.00, momento em que foi interrompido o fluxo do prazo prescricional para os demais executados, porquanto são devedores solidários. Note-se que, embora o AR de citação, fl.22 tenha sido assinado por terceira pessoa, não restam dúvidas que a diligência foi cumprida no endereço do Executado Gilmar Ferreira dos Santos, porquanto corresponde ao mesmo endereço descrito na procuração de fI. 45 e na exceção de pré-executividade. O Distrito Federal em 2002, fI. 31, requereu a citação dos Executados por Oficial de Justiça, o que só foi deferido em 02.07.08, fI.37, sem que tenha sido expedido o mandado de citação. Assim, de tudo quanto relatado, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que a demora na citação dos demais executados pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, aplicando-se ao caso vertente a Súmula 106 do STJ. Ante o exposto; REJEITO A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, e determino o prosseguimento da execução fiscal. A consulta ao Infojud foi realizada em 28/04/2011 (ID 15035375). Determinado o cumprimento da decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal (ID 15035653), foi realizada nova consulta ao Infojud em 05/12/2011 (ID 15035675). Em 12/03/2012, o exequente requereu consulta ao sistema Bacenjud (ID 15035726), pedido deferido em 19/06/2013 (ID 15035845) e consulta realizada em 21/06/2013 (ID 15035867). Em 22/07/2013, o exequente requereu a suspensão do feito por 45 dias para diligenciar sobre a existência de bens penhoráveis (ID 15035919). Em 06/01/2014, o exequente requereu nova consulta ao Infojud (ID 15036011). Pela decisão de 24/01/2014, determinada a suspensão do processo por 1 ano (ID 15036119). Em 13/03/2014, o exequente reiterou o pedido (ID 15036195), e, pelo despacho de 10/07/2014, determinado o cumprimento da decisão de arquivamento (ID 15036324). Em 25/07/2014, o exequente requereu vista dos autos até o término do prazo de suspensão (ID 15036398). Encaminhados os autos para o arquivamento pelo art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Certidão de 21/01/2016, ID 15036612); os autos foram digitalizados somente em 30/08/2019 (ID 43554453). Em 27/05/2021, certificou-se o decurso do prazo de suspensão e o arquivamento do art. 40 da Lei n. 6.830/80. Determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca de eventual prescrição (ID 93058019), não se manifestou (ID 97086217). Pela decisão de 10/07/2021, declinada a competência em favor da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 97093973). O exequente foi intimado a se manifestar em 13/12/2021(ID 111275251), e requereu pesquisa ao sistema Sisbajud (ID 112004218). Novamente intimado para manifestação acerca de prescrição em 23/06/2022 (ID 128767924), o exequente peticionou, refutando a prescrição (ID 130359530), e o executado manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 131825964). Sobreveio a decisão agravada, pela qual afastada a incidência da prescrição e determinada pesquisa no Sisbajud. O agravante recorre, buscando reconhecimento da prescrição intercorrente. Pois bem. Prescrição intercorrente (que não se confunde com a prevista no artigo 174, CTN, redação alterada pela Lei Complementar 118/2005) é regida pelo art. 40 da Lei 6.830/1980 – LEF: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução § 4 Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois o de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5 A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4 deste artigo será dispensada no o o caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.(Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, a Primeira Seção do STJ definiu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Trago à colação a ementa o julgado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na espécie, como explicado acima e bem apontado na decisão agravada, já foi afastada a incidência de prescrição até 14/04/2011 em razão de a demora na citação do executado ter ocorrido por mecanismos inerentes à Justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ. Entretanto, após a consulta frustrada ao Infojud para localização de bens e ativos penhoráveis em 21/06/2013, o Juízo suspendeu o curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano em 24/01/2014: “Observo que já foram realizadas duas consultas à declaração de bens da parte executada nos autos, às fls. 74/75 e 115. Todavia, tendo em vista o alto valor do débito executado e a frustração da tentativa de bloqueio eletrônico via sistema Bacenjud, defiro pela derradeira vez a consulta à última declaração de bens da parte executada à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD. Realizada essa nova diligência e considerando que o processo se arrasta há mais de 14 anos, caso o DF não indique bens dos executados passíveis de penhora, determino a suspensão do processo pelo prazo máximo de 1 (Um) ano. Intime-se o Distrito Federal que, a qualquer momento, poderá requerer novas diligências ainda não realizadas. Observe-se que, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam localizados bens penhoráveis do devedor, o autos serão automaticamente arquivados, sem nova intimação, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do C.STJ. "Verbis': "TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ, APÓS MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCINDIBILIDADE DO DESPACHO DE ARQUIVAMENTO - ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICO DECORRENTE DO TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO - SUMULA 83/STJ. 1. Com o advento da Lei n. 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o § 4 0 ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, tornou-se possível a decretação, ex officio da prescrição intercorrente pelo juiz, após ouvido , o representante da Fazenda Pública. 2. Consigne-se que a discussão aventada concentra-se na observância de requisito formal, qual seja a inexistência de despacho de arquivamento - a partir do qual começaria a fluir a contagem do. prâzo prescricional. O arquivamento é automático e decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, razão pela qual desnecessário o despacho de arquivamento. Precedentes. 3. A instância a tjuo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido". (AgRg no Ag 1287025/CE, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010) Cumpra-se. Brasília - DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2014 às 15h44.” - grifo no original, sublinhei. O pedido de nova consulta ao Infojud reiterado em 13/03/2014 (ID 15036195) foi respondido pelo despacho de 10/07/2014, que determinou o cumprimento da decisão de arquivamento (ID 15036324). Ainda, intimado da decisão que determinou a suspensão do feito, o exequente limitou-se a requerer vista dos autos pelo período de suspensão; não se insurgiu quanto ao arquivamento. Em 14/07/2014, consta vista pessoal dos autos à Procuradoria do Distrito Federal e, em 18/07/2014, o recebimento na PGDF (ID 15036356). Como dito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declara suspensa a execução. Porém, se não houver pronunciamento judicial de suspensão, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente: “O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Na hipótese, o Juízo proferiu decisão que determinou a suspensão da execução, e o arquivamento do processo após referida suspensão se deu em 21/01/2016, com termo final em 21/01/2021, que, por sua vez, constituiu o marco de 5 anos da prescrição intercorrente. Portanto, a desídia é imputável ao próprio Distrito Federal, que não conferiu efetividade ao processo, o qual permaneceu paralisado durante esse período que excedeu o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), é necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo não se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 4. Apelação desprovida.” (TJDFT. Acórdão 1670616, APC00110217719958070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, julgado em 1/3/2023, DJe 16/3/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80, ART. 40 E PARÁGRAFOS. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.340.553/RS (TEMA 566). Consoante entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal, na forma do artigo 40, caput, da LEF (Lei no 6.830/80). Correto asseverar que para a aplicação da lei basta que o Fisco tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor; medidas que se tornam suficientes à inauguração do prazo, ex lege. No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as diligências pertinentes. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar, em caso contrário, o juiz ordenará o arquivamento do feito, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.( ) (TJDFT. Acórdão 1437580, APC00131457620088070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJe 26/7/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.340.553/RS. ( ) No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente, situação materializada nos autos. ( )” (TJDFT. Acórdão 1429132, APC 0006926282000807001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 23/6/2022) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento final do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora